Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714886-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL GIARDINI AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por RESIDENCIAL GIARDINI contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID 229962790, autos originais). O agravante sustenta, em síntese, que o crédito executado se refere a débitos condominiais anteriores à recuperação judicial da agravada e que, portanto, tem natureza extraconcursal. Requer, preliminarmente, que seja determinado o prosseguimento da execução originária. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o efeito suspensivo aos embargos do executado. Preparo recolhido (IDs 70883988/9). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, X, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A agravada está em recuperação judicial e, portanto, não pode dilapidar seu patrimônio. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator